Tribunal: TJSP
Processo: 4008580-94.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lucila Toledo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2018-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTORA QUE NEGA QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000853537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 4008580-
94.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelada CARLA FOLEGATTI FREIRE NUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO
(Presidente), JAIRO OLIVEIRA JUNIOR E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 29 de outubro de 2018.
Lucila Toledo
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 22811_H
2
VOTO No 22811
APELAÇÃO No 4008580-94.2013.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDA.: CARLA FOLEGATTI FREIRE NUCCI
RESPONSABILIDADE CIVIL
AUTORA QUE NEGA QUE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
NECESSIDADE DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
O apelante insurge-se contra sentença a fls.
362, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os
pedidos para declarar inexistentes os contratos de no
581197658, 581198824, 581199340, 581198204, 581480716 e
562363947
e
seus
respectivos
contratos
de
refinanciamentos, condenando-o a restituir todos os
valores descontados do benefício de aposentadoria da
autora, a ser apurado em liquidação de sentença; além de
condená-lo ao paamento de indenização por dano moral, no
valor de R$ 20.000,00.
Pede a reforma da sentença para afastar a
condenação atinente ao contrato no 562363947.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 22811_H
3
Questiona a ocorrência de dano moral e,
subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado, com
incidência
de
correção
monetária
a
partir
do
arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.
Em contrarrazões a parte apelada sustenta a
lisura da sentença.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
declaração
de
inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por
dano moral.
A
autora,
ora
apelada,
afirma
que
não
contratou com o apelante, impugnando a assinatura aposta
nos contratos de empréstimos consignados discriminados
na inicial.
Para
o
correto
deslinde
do
feito,
imprescindível a realização de perícia grafotécnica,
ainda que de forma indireta, com base nos documentos
constantes nos autos, incluindo o contrato juntado a
fls. 104, já que o banco alega ter extraviado os demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 22811_H
4
Desde já fica estabelecido que o pagamento do
salário pericial fica a cargo do réu-apelante, nos
termos do que dispõe o art. 429, II, Código de Processo
Civil.
Pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência para determinar a realização da perícia
grafotécnica, no juízo de origem.
LUCILA TOLEDO
RELATORA